Tribunal: TJDFT
Processo: 0706336-91.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0706336-91.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RANGEL NUNES DA SILVA RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL, BANCO C6 S.A. DESPACHO Diversamente do que sustenta o autor, ora recorrente, em seu recurso, não houve análise, tampouco deferimento do pedido de gratuidade de justiça. O juízo de origem, assim, deliberou em sentença: “Da impugnação a justiça gratuita. Não há condenação nas custas nem em honorários a teor do art. 55 da Lei 9099/95, razão pela qual não há que se falar em análise de pedido ou impugnação a justiça gratuita neste momento processual.” Nesse sentido, fica o recorrente intimada à coligir aos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os comprovantes da sua alegada hipossuficiência econômica ou, alternativamente, recolher o preparo recursal, tudo sob pena de indeferimento do requerimento de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e, consequente, decretação da deserção do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2020.